Tribunal: TCU
Processo: 009.486/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Proposta de acompanhamento, na modalidade conformidade, com vistas a avaliar a utilização do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis) na concessão de benefícios sociais, a partir da aplicação de técnicas de análise de dados nas políticas de Previdência Social e Trabalho

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de proposta de acompanhamento, na modalidade conformidade, com vistas a avaliar a utilização do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) na concessão de benefícios sociais, a partir da aplicação de técnicas de análise de dados nas políticas de Previdência Social e Trabalho; Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, na modalidade proposta; 9.2. classificar a presente deliberação com o grau de sigilo "reservado", nos termos do art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), c/c o art. 4o, parágrafo único, art. 8o, § 3o, inciso I, art. 9o, inciso VIII, e § 2o, inciso I, da Resolução-TCU 294, de 2018, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com acesso somente aos servidores que irão desenvolver atividades relacionadas aos autos; 9.3. restituir os autos à Segecex/Coeconomia para as providências administrativas pertinentes.